Tribunal: TJSP
Processo: 1004779-05.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E BLOQUEIO À DISTÂNCIA DE VEÍCULO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DA FALTA DE REALIZAÇÃO DE TESTES PERIÓDICOS. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRESTAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Em contrato de prestação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E BLOQUEIO À DISTÂNCIA DE VEÍCULO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DA FALTA DE REALIZAÇÃO DE TESTES PERIÓDICOS. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRESTAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Em contrato de prestação de serviços de rastreamento e bloqueio de veículo, a cláusula que condiciona o cumprimento da obrigação de pagar quantia rotulada de "multa", por não localização do bem no prazo de trinta dias, ao atendimento da condição de submeter o aparelho a testes mensais de funcionamento, revela-se abusiva nessa parte, e por isso não tem validade e eficácia. Desse modo, é inegável o direito da parte demandante ao recebimento desse valor indenizatório previsto no contrato. 2. O descumprimento do contrato pela demandada não é suficiente para determinar o reconhecimento da existência de dano moral, até porque o inadimplemento é fato previsível. Além disso, os transtornos vividos pelos autores não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.